Tribunal: TJMT
Processo: 0008059-90.2020.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008059-90.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), GLEICIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 003.156.931-50 (APELADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 989.803.275-87 (APELADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), RAELITO DE MATOS LIMA - CPF: 791.470.031-20 (APELADO), JOSÉ GONÇALVES (TESTEMUNHA), JOÃO FILHO MARTINS SANTOS (TESTEMUNHA), ACYR MARQUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA), EVA FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO ATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS INDIRETOS. PROVAS NÃO CORROBORADAS SOB O CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu os acusados das imputações relativas aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a insuficiência de provas judicializadas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e fundamentar a condenação pelos delitos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação criminal exige prova robusta produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo admissível a formação de juízo condenatório baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

4.

Os policiais ouvidos em juízo não participaram diretamente das diligências que resultaram nas apreensões nem presenciaram os fatos nucleares narrados na denúncia, limitando-se a relatar informações obtidas de terceiros, o que fragiliza a comprovação da autoria.

5.

Nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência confirmou a suposta oferta de vantagem indevida aos agentes públicos, permanecendo tal alegação restrita às declarações prestadas na fase inquisitorial.

6.

As apreensões de entorpecentes, munições e demais objetos não foram corroboradas por testemunhos diretos produzidos em juízo que comprovassem a posse ou domínio pelos acusados.

7.

Ante a ausência de prova judicializada apta a demonstrar, com segurança, a autoria dos delitos imputados, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação criminal não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, exigindo prova produzida sob o contraditório judicial.

2.

Depoimentos policiais indiretos, sem participação direta nos fatos investigados ou confirmação em juízo das diligências realizadas, são insuficientes para demonstrar a autoria delitiva.

3.

Diante da insuficiência probatória quanto à autoria dos delitos imputados, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que, julgando improcedente a denúncia, absolveu ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA, GLEICIANE APARECIDA DA SILVA e RAELITO DE MATOS LIMA das imputações relativas aos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de munição), bem como absolveu os dois primeiros do delito tipificado no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em suas
razões recursais
, sustenta que o conjunto probatório seria suficiente para ensejar condenação, argumentando que os depoimentos policiais mereceriam credibilidade e que as alegações de violência policial não teriam o condão de macular as provas produzidas. Defende, ainda, que a vida pregressa dos acusados reforçaria a tese acusatória.

Os apelados, por intermédio de suas defesas, apresentaram
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça
Dra.

ROSANA MARRA
, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, assim ementado:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Tráfico ilícito de drogas, posse irregular de munição de uso permitido e corrupção ativa. Objetiva-se a reforma da sentença absolutória para condenar os apelados, diante da robustez do conjunto probatório. ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitiva comprovada por laudos periciais, termos de apreensão e pelos depoimentos policiais prestados sob contraditório, em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de cocaína, maconha, ácido bórico, balança de precisão, dinheiro em espécie e 100 munições calibre .22. Posse irregular de munição que configura crime de perigo abstrato (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Oferta de vantagem de R$ 50.000,00 a policiais para evitar o flagrante que caracteriza o crime de corrupção ativa, delito formal, que se consuma com a simples oferta. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia (ID. 118942523):

“(...)no dia de 17 de julho de 2020, por volta das 01h00, policiais militares que realizavam rondas na rua H, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/ MT, avistaram o denunciado ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA entregar algo a um indivíduo, sendo que este entregou dinheiro ao denunciado, porém avistou a guarnição e empreendeu fuga. 2) Os agentes policiais procederam a abordagem do denunciado Antônio , que entrou em luta corporal com os policiais, sendo necessário uso de força para detê-lo. Durante revista pessoal, constataram que ele trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína e R$ 36,00 (trinta e seis reais). Diante disso, deslocaramse até a residência do denunciado e, no local, procederam a abordagem da denunciada GLEICIANE APARECIDA DA SILVA (esposa de Antônio) e o denunciado RAELITO DE MATOS LIMA (caseiro da fazenda do casal), sendo que aquela instruiu Raelito a jogar uma sacola contendo cocaína e ácido bórico. 4) Em entrevista informal, os denunciados teriam dito que na fazenda deles, localizada no Distrito do Chumbo, na cidade de Poconé/MT, havia mais drogas. Diante disso, deslocaram-se ao local, momento em que o denunciado ANTÔNIO ofereceu vantagem financeira no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aos policiais para que os liberassem do flagrante. 5) Na fazenda, os policiais realizaram busca e encontraram 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) tablete de maconha, ambos num canavial. Em seguida, na residência apreenderam 100 (cem) munições calibre 22, em um dos cômodos do imóvel. A denunciada GLECIANE também reforçou a oferta da vantagem ilícita á guarnição no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de não localizar a detenção em flagrante. 6) Diante disso, os denunciados ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA, GLEICIANE APARECIDA DA SILVA e RAELITO DE MATOS LIMA foram conduzidos a Delegacia de Polícia, para as providências. A MATERIALIDADE DOS CRIMES restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 04/09-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 14-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.67545-01, fls. 17/21-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados POSITIVO para os princípios ativos da “COCAÍNA” e “MACONHA” pesando, respectivamente, 177,01 g (cento e setenta e sete gramas e um centigramas) e 462,38 g (quatrocentos e sessenta e dois gramas e trinta e oito centigramas). Assim, restou configurado que o denunciado ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA, GLEICIANE APARECIDA DA SILVA e RAELITO DE MATOS LIMA APARECIDA DA SILVA, “trazia m consigo” e “mantinha m em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuíam munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Configurou-se ainda que ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA e GLEICIANE APARECIDA DA SILVA “ofereceram vantagem indevida” a funcionário público para omitir ato de ofício.(...)”.

Após regular instrução criminal, a autoridade judiciária de origem reconheceu a
ausência de prova judicializada para a condenação
, e, por conseguinte, absolveu os apelados das imputações iniciais.

Após detida análise dos autos, entendo que
assiste razão o magistrado sentenciante
, ao concluir pela insuficiência do conjunto probatório para a condenação dos apelados. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença absolutória proferida pelo magistrado de primeiro grau revela-se tecnicamente irrepreensível, amparada em fundamentação sólida e em perfeita consonância com o sistema acusatório consagrado constitucionalmente. O julgador singular, após minuciosa análise do acervo probatório,
concluiu pela insuficiência de elementos aptos a sustentar decreto condenatório
, aplicando corretamente o princípio basilar do
in dubio pro reo
.

Ao que se verifica dos autos,
a questão central que permeia a controvérsia recursal reside na valoração da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial
. Consoante consignado na decisão impugnada, as duas únicas testemunhas inquiridas em juízo — os policiais militares Jorge Bispo de Moraes e Franciely Regina da Silva — não participaram diretamente das apreensões nem presenciaram os fatos nucleares descritos na denúncia.

Conforme registrado na audiência de instrução e julgamento
, a policial militar Franciely Regina da Silva esclareceu que sua participação limitou-se ao atendimento posterior
, tendo sido acionada especificamente para realizar revista pessoal na acusada Gleiciane e acompanhar a criança presente no local. Em suas palavras, chegou ao cenário quando os colegas "já tinham entrado na casa" dos acusados. Quanto às diligências realizadas na propriedade rural, a testemunha confirmou que permaneceu "todo o tempo na viatura policial com Gleiciane",
não tendo presenciado as buscas que resultaram nas apreensões de entorpecentes e munições.

O policial militar Jorge Bispo de Moraes, por sua vez, integrava guarnição de apoio, tendo chegado ao local após o início da abordagem
. Embora tenha confirmado a existência de operação policial, seu depoimento não trouxe elementos concretos sobre a dinâmica inicial dos fatos,
limitando-se a relatar informações repassadas pelos colegas que efetivamente realizaram as diligências
.

Soma-se a isso o fato de que
nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou a suposta oferta de vantagem indevida que fundamentaria o crime de corrupção ativa
. Quando questionada especificamente sobre esse ponto, a policial militar Franciely Regina da Silva foi categórica ao afirmar que a acusada Gleiciane "nada ofereceu" durante o período em que permaneceram juntas na viatura.

Tal circunstância revela-se absolutamente determinante para o deslinde da controvérsia.
A prova produzida na fase policial, embora detalhada, não encontrou respaldo nas declarações prestadas sob o contraditório judicial
, circunstância que impede a formação de juízo condenatório seguro.

Nesse contexto, mostra-se oportuno destacar reveladora constatação trazida pela própria testemunha policial em juízo. A policial militar Franciely Regina da Silva esclareceu que "os depoimentos extrajudiciais dos policiais são gerados automaticamente pelo sistema, a partir dos fatos constantes no boletim de ocorrência, bem como são assinados eletronicamente via impressão digital", acrescentando que "nem sempre tais depoimentos são fiéis aos fatos". Essa declaração, longe de constituir mera formalidade processual,
evidencia fragilidade estrutural na formação da prova acusatória,
demonstrando que os elementos colhidos na fase investigativa podem não refletir com precisão a realidade dos acontecimentos.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos tribunais superiores é no sentido de que
a condenação criminal não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação preliminar, exigindo-se prova robusta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. O sistema processual penal brasileiro, estruturado sobre bases constitucionais garantistas, repudia condenações alicerçadas em provas unilateralmente produzidas na fase inquisitorial, sem a necessária confirmação judicial.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição “sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo (...)”
(STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

Consoante consignado na sentença absolutória,
o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão precisamente na ausência de corroboração judicial da prova policial
, registrando que "as provas produzidas na primeira fase da persecução penal não foram corroboradas em juízo". Essa conclusão revela-se tecnicamente irrepreensível, pois o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente após as reformas processuais que fortaleceram o sistema acusatório, estabelece clara distinção entre elementos informativos e provas propriamente ditas.

Cumpre destacar que o argumento ministerial de que os depoimentos policiais, por si sós, seriam suficientes para sustentar condenação, não se sustenta diante da específica configuração probatória dos autos. Embora seja verdadeiro que a jurisprudência reconheça validade aos testemunhos de agentes públicos quando harmônicos com o restante do conjunto probatório,
essa orientação pressupõe que tais depoimentos tenham sido prestados em juízo, sob o contraditório, e que encontrem respaldo em outros elementos de convicção.

Quanto à alegação ministerial de que as contradições apresentadas pelos acusados evidenciariam a veracidade da versão policial,
tal argumento não prospera
. As versões defensivas, ainda que apresentem inconsistências, não podem ser utilizadas como fundamento autônomo para condenação, especialmente quando a prova acusatória mostra-se frágil.

Quanto à questão específica da suposta oferta de vantagem indevida que configuraria o
crime de corrupção ativa
, a fragilidade probatória revela-se ainda mais evidente.
Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou qualquer oferta de dinheiro aos policiais
. A policial militar Franciely Regina da Silva, que permaneceu com a acusada Gleiciane durante parte significativa das diligências, foi categórica ao afirmar que nada lhe foi oferecido. Os policiais que teriam sido destinatários da suposta propina não foram ouvidos sob contraditório judicial,
permanecendo suas declarações restritas aos autos do inquérito policial
.

Tal circunstância evidencia a impossibilidade de condenação pelo delito previsto no artigo 333 do Código Penal. Embora se trate de crime formal, que se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida,
sua configuração exige prova robusta da efetiva realização da conduta típica
. No caso vertente, essa prova não se produziu sob o crivo do contraditório judicial, restringindo-se a elementos informativos colhidos unilateralmente na fase investigativa.

Soma-se a isso o fato de que a alegação de agressões policiais, embora não tenha o condão de invalidar automaticamente as provas produzidas, constitui elemento que deve ser considerado na valoração global do conjunto probatório. O laudo pericial que constatou lesões corporais em Antônio Carlos dos Santos Ferreira, ainda que possa ser explicado pela resistência à prisão, conforme sustentado pela acusação,
introduz elemento de dúvida quanto à dinâmica dos fatos que não pode ser simplesmente desconsiderado
.

Importante destacar que o magistrado sentenciante não declarou a ocorrência de flagrante forjado ou de ilicitude das provas,
limitando-se a reconhecer a insuficiência de elementos judicializados para sustentar condenação
. Trata-se de distinção fundamental: a sentença não afirma que os fatos não ocorreram conforme narrado pela polícia, mas sim que essa narrativa não encontrou confirmação adequada sob o contraditório judicial.

Quanto à alegação ministerial de que os antecedentes criminais dos acusados Antônio Carlos e Gleiciane — ambos com processos executivos relacionados a tráfico de drogas — reforçariam a plausibilidade da imputação,
tal argumento não prospera
. A existência de condenações anteriores, embora possa ser considerada na dosimetria da pena em caso de condenação,
não pode servir como fundamento autônomo para suprir deficiências probatórias
. O processo penal brasileiro repudia condenações baseadas na personalidade ou no histórico criminal do acusado, exigindo prova concreta da prática do fato delituoso imputado.

Consoante consignado na sentença absolutória, o magistrado de primeiro grau teve contato direto com as testemunhas, podendo avaliar suas declarações não apenas pelo conteúdo verbal, mas também pela linguagem corporal, hesitações e demais elementos que não se reproduzem integralmente nos autos. Essa imediação, princípio fundamental do processo penal, confere ao julgador singular posição privilegiada para valorar a prova testemunhal, circunstância que recomenda cautela na reforma de decisões absolutórias em sede recursal.

Quanto ao crime de
posse irregular de munição de uso permitido
, embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo laudo pericial que atestou a eficiência das munições apreendidas,
a autoria não se encontra comprovada por meio de prova judicializada
. As munições foram encontradas em propriedade rural vinculada aos acusados, segundo a narrativa policial, mas essa vinculação não foi confirmada pelas testemunhas ouvidas em juízo, que não presenciaram a apreensão nem podem atestar, por conhecimento direto, a posse dos artefatos pelos acusados.

Nesse contexto, embora seja verdadeiro que o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003
constitui delito de perigo abstrato
, cuja consumação independe de demonstração de risco concreto,
sua configuração exige prova inequívoca da posse irregular
. No caso dos autos, essa prova não se produziu sob contraditório judicial, permanecendo restrita aos elementos informativos da fase investigativa.

A propósito, a linha intelectiva consolidada nos tribunais superiores é no sentido de que, mesmo em crimes de perigo abstrato, a autoria deve ser demonstrada mediante prova robusta, não se admitindo condenação baseada exclusivamente em presunções ou em elementos informativos não confirmados judicialmente. Precedentes nesse sentido são abundantes na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Oportuno ressaltar que, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)” (REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.
Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”. (STJ – REsp 279312/RJ) (destaquei)

No mesmo sentido tem se guiado esta egrégia Corte Estadual de Justiça, conforme:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APELO MINSITERIAL DESPROVIDO.
1- A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado em favor do recorrido o brocardo jurídico in dubio pro reo.
2- Sentença Mantida.” (TJMT - Ap, 114883/2011). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONFORMISMO DO PARQUET – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABSOLUTA SIMETRIA DOS DEPOIMENTOS DA OFENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU – ENREDO DELITIVO EM NEBULOSA – ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES AO JUÍZO DA CULPA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

Sem descurar do valor especial erigido à palavra da vítima, é proverbial que depoimentos, a fim de ampararem uma condenação, hão de se ostentarem cristalinos, verossimilhantes e imparciais, maiormente em se cuidando de crime de estupro de vulnerável, a envolver comprovação dificultosa [praticados à socapa] e penas acerbas [crime hediondo!], de molde que, diante de inconsistências no arcabouço de provas, impositivo é o juízo de absolvição do agente, sob as lentes do in dubio pro reo. (TJMT – N.U 0000054-75.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença absolutória
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026